Tribunal: TJMT
Processo: 1008505-14.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008505-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (AGRAVANTE), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1.º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido. (art. 919, § 1.º, do CPC)

Na hipótese, os Agravantes não demonstraram de forma inequívoca a garantia do juízo, de modo que a ausência desse requisito, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação, portanto, por ora,
não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLÁUDIO JOSÉ ZANCANARO
e
SUZELEI OTÍLIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos
Embargos à Execução
n.º 1000291-11.2022.8.11.0040, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos.

Inconformados, os Agravantes sustentam que o crédito objeto dos autos está sujeiro aos efeitos da Recuperação Judicial do devedor principal Grupo Frâncio, do qual integram Alberto Luiz Frâncio, Calebe Francesco Frâncio, Felipe Frâncio, Florence Frâncio Tocantins Matos e Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijó Importação e Exportação LTDA.

Afirmam que a Ação de Execução, bem como a garantia fidejussória e o aval, devem ser extintos, conforme as premissas do Plano de Recuperação Judicial homologado.

Argumentam que os Embargos opostos estão inteiramente garantidos pelos bens apresentados nos autos da Recuperação Judicial n.º 1001191-62.2020.8.11.0040, em trâmite na 1.ª Vara Cível de Sorriso/MT.

Com base nessas assertivas, requerem o provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por se tratar de dívida submetida aos efeitos da Recuperação Judicial.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 127264666).

A contraminuta ao Agravo foi apresentada pelo Banco Agravado (ID. 130616168)

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
Banco do Brasil S/A
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor dos Agravados
Cláudio José Zancanaro e Suzelei Quevedo Baldo Zancanaro
objetivando receber o crédito representado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 40/05297-4, emitida em 21/05/2018.

Os Agravantes opuseram
Embargos à Execução
asseverando, em síntese, que o crédito em discussão está sujeito aos efeitos da recuperação judicial do devedor principal Grupo Frâncio, do qual integram Alberto Luiz Frâncio, Calebe Francesco Frâncio, Felipe Frâncio, Florence Frâncio Tocantins Matos e Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijó Importação e Exportação LTDA e, portanto, as Execuções e garantias devem ser extintas.

Pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo à Execução.

O Juiz singular indeferiu o pedido, ao fundamento de que os Agravantes não comprovaram os requisitos do artigo 919, § 1.º, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo, bem como a submissão da dívida aos efeitos da recuperação judicial não enseja a suspensão da execução em face dos devedores solidários, ora Agravantes.

Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os Embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à Execução, impedir a morosidade dos feitos e garantir meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.º, do art. 919 do CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Esses requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

Na hipótese, não é possível verificar a efetivação de penhora, depósito ou caução ofertada pelos Agravantes, de modo que a alegação de que os Embargos à Execução estão garantidos pelos bens apresentados na Ação de Recuperação Judicial não constitui garantia para fins da concessão de efeito suspensivo.

Nessa perspectiva, a ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO. Impossibilidade. Ausência de garantia do juízo em primeiro grau, o que por si só inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, independentemente da apreciação dos demais pressupostos. (TJ-SP – AI: 22782855720218260000, Relator: Berenice Marcondes César, Data de Julgamento: 02/02/2022, 28.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022).

Ademais, em relação à tese de que o crédito objeto dos autos está submetido aos efeitos da Recuperação Judicial e que o Plano foi homologado pelo Juiz com supressão das garantias reais e fidejussórias, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes.

Com efeito, de fato, a premissa 04 prevê a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais em nome dos credores (ID. 127088688); contudo, a discussão quanto à supressão, ou não, das garantias em face dos credores que discordaram expressamente desta premissa está submetida ao crivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Recurso de Agravo de Instrumento n.° 1017879-88.2021.8.11.0000, o qual ainda pende de julgamento.

Aliás, no que tange à supressão das garantias, o STJ entende que,
“
A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.”
(REsp 1828248/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2021, DJe 06/10/2021).

Assim, concluo que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que torna prematura qualquer providência de caráter antecipatório para fins de conferir efeito suspensivo à Ação Executiva, nos moldes pleiteados pelos Agravantes.

Com essas considerações,
Nego Provimento ao recurso
e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022